Tribunal: STF
Processo: HC 244975
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico. Prisão preventiva. Excesso de prazo para formação da culpa. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Adriano Fernandes da Silva contra decisão monocrática do Relator do HC 934.051/RJ do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar (evento 4).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (evento 3, fls. 36-9).



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de superação do verbete da súmula 691/STF. Alega excesso de prazo na formação da culpa e ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Ressalta que a medida cautelar foi decretada com base na quantidade de drogas apreendidas, embora a paciente tenha agido na condição de mula do tráfico. Destaca as condições pessoais favoráveis do réu. Requer, em medida liminar e no mérito, o relaxamento da segregação preventiva, ainda que mediante a imposição de medidas alternativas à prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 4):



    “(...)



    À primeira vista, não percebo a presença concomitante dos pressupostos autorizadores da medida de urgência requerida.



    O deferimento de liminar em habeas corpus é medida de caráter excepcional, cabível apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano.



    Da rápida leitura destes trechos do acórdão ora impugnado, não enxergo, de pronto, nenhum constrangimento ilegal (fls. 18/19- grifo nosso):



    [...] 



    Consta nos autos originários que o paciente foi preso em flagrante, em posse de imensa quantidade de material entorpecente, totalizando 110 kg de maconha, bem como os indícios de tráfico interestadual, a indicar o envolvimento do custodiado com atividade criminosa organizada.



    Observa-se que, conforme informações apresentadas pelo Juízo de primeiro grau (ind.022), não restou identificado qualquer período de paralisação indevida na tramitação do feito, o qual segue em marcha regular, com a devida juntada da mídia de audiências, já disponibilizada no sistema PJe Mídias, e aguardando tão somente o cumprimento da diligência de juntada de documentação da PRF, após o que seguirá para as alegações finais e sentença.



    Com relação aos requisitos da prisão preventiva, estão suficientemente demonstrados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.



    A custódia cautelar se justifica, pois as circunstâncias em que ocorreu a prisão demonstram que o paciente, em tese, se dedica à mercancia de material entorpecente, com elevadíssima quantidade, indicando um esquema organizado de transporte de entorpecentes, em uma rede organizada para o tráfico de drogas.



    Nesse passo, destacam-se a elevada quantidade das drogas, bem como sua forma de acondicionamento, evidenciando que o custodiado não é um traficante eventual de drogas. 



    Considerando a gravidade dos fatos apurados, faz-se necessária a cautela prisional do paciente, devendo prevalecer a necessidade de segurança pública. Ademais, não foi trazido aos autos qualquer prova que ilidisse os indícios até agora apurados e que não favorecem a medida pleiteada. Presentes, portanto, os motivos ensejadores do art. 312 do CPP.



    De mais a mais, a providência cautelar perseguida está a exigir uma análise bem mais detalhada do caso. 



    Indefiro o pedido liminar.”



    O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 



    No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 



    Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.



    Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 



    No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com o ato dito coator, “[d]a rápida leitura destes trechos do acórdão ora impugnado, não enxergo, de pronto, nenhum constrangimento ilegal” e “a providência cautelar perseguida está a exigir uma análise bem mais detalhada do caso”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator